Tribunal: TJDFT
Processo: 0734274-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734274-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO FORD KA SE 1.0 SD, PLACA PWC6417 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., contra decisão proferida pelo il. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos de conhecimento proposta em face de: PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO FORD KA SE 1.0 SD, PLACA PWC6417, processo n. 0728169-44.2024.8.07.0001, no qual Sua Excelência assim decidiu (ID 206281739 da origem): “A parte autora adotou como praxe ajuizar ações e não se dar ao trabalho de identificar os dados do réu. A consulta ao sistema do Renajud foi realizada e já coligada aos autos (doc. de ID 205253324). Todavia, a parte quer o histórico de propriedade do veículo e não apresenta justificativa para tal. A diligência pode ser alcançada sem a necessidade de intervenção do Judiciário, mas a parte insiste em imputar a máquina pública um ônus que lhe pertence (identificar contra quem quer litigar). Restituo o prazo de 10 (dez) dias para apresentar a emenda com a indicação do polo passivo. Com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.” Inconformada, a parte autora recorre. Aduz que “A decisão proferida pelo juízo a quo deve ser reformada, isso porque conforme já mencionado na inicial, a Agravante já intentou as diligencias ao seu alcance para obter o referido documento extrajudicial, sendo que inclusive em seu site, o Detran/DF estabelece que a obtenção do documento só é fornecida para o próprio proprietário do veículo, visto que é necessário também fazer login para acessar determinados serviços.” Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença de ID 208278965, cujo teor é o seguinte: “Trata-se de Acidente de Trânsito movida por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. em desfavor do REU: PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO FORD KA SE 1.0 SD, PLACA PWC6417. Determinada emenda à inicial, não houve atendimento à determinação judicial. É breve o relatório. Decido. No ato do ajuizamento da petição inicial é imposto ao postulante preencher todos os requisitos disciplinados nos artigos 319 e 321 do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifica-se que determinada emenda à inicial, a fim de esclarecer se pretende a realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5o, do Código de Processo Civil, a parte autora quedou-se inerte. O art. 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Como pode ser constatado, não tendo a parte autora preenchido os requisitos dos artigos 319 e 321 do Código de Processo Civil e nem atendido a determinação de emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Arcará a parte autora com o pagamento das custas processuais. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, pois sequer houve a citação do réu. Após o trânsito em julgado da presente decisão e do efetivo recolhimento das custas, arquivem-se os autos e dê-se baixa na distribuição. Publique-se, registre-se e intime-se.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator